Tribunal: TJES
Processo: 5027438-64.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027438-64.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL EXPORTADORA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA MARC 4 LTDA

APELADO: SNAP BOARD LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CARACTERIZADO. ART. 50 DO CC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela exequente contra sentença que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob fundamento de ausência de provas dos requisitos do art. 50 do Código Civil. A apelante alega que a empresa executada encerrou irregularmente suas atividades e foi sucedida, no mesmo endereço e com o mesmo nome fantasia, por nova empresa constituída pela companheira do sócio original, havendo ainda confusão patrimonial comprovada pelo recebimento de receitas da empresa na conta pessoal da sócia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, especificamente a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, caracterizados pela sucessão empresarial de fato e blindagem patrimonial entre empresas de mesmo grupo familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental demonstra a sucessão empresarial, consubstanciada na identidade de nome fantasia, endereço físico e ramo de atividade entre a empresa devedora e a empresa suscitada, constituída pela cônjuge/companheira do sócio da executada.

4. A confusão patrimonial restou evidenciada pela comprovação de que pagamentos realizados por clientes na loja física via cartão de crédito eram direcionados à conta pessoal da sócia, esquivando-se do caixa da pessoa jurídica.

5. Tais fatos configuram o abuso da personalidade jurídica previsto no art. 50 do Código Civil, autorizando a inclusão da empresa sucessora e de sua sócia no polo passivo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A comprovação de sucessão empresarial de fato, mediante a exploração da mesma atividade, no mesmo endereço e com o mesmo nome fantasia, por empresa constituída em nome de familiar do sócio da devedora, com o fim de lesar credores, associada à prova de confusão patrimonial pelo recebimento de receitas na pessoa física, caracteriza abuso da personalidade jurídica apto a autorizar a sua desconsideração.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, arts. 133 e seguintes e 344.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5003836-28.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027438-64.2023.8.08.0048

APELANTE: NEW ERA BRASIL (ATUAL DENOMINAÇÃO DE COMERCIAL EXPORTADORA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA MARC 4 LTDA)

APELADOS: SNAP BOARD LTDA E BRUNELLA CARVALHO FRANCA

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível de Serra/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela
NEW ERA BRASIL
contra a r. sentença (
ID 66936269
) proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, em sede de "Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica" instaurado em face de
SNAP BOARD LTDA
e
BRUNELLA CARVALHO FRANCA
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava o reconhecimento de sucessão empresarial e confusão patrimonial para inclusão das suscitadas no polo passivo da execução.

Conheço do recurso, porquanto a irresignação preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora Apelante, busca a satisfação de crédito perseguido nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 5014540-19.2023.8.08.0048, movida originariamente em face de SNAP BOARD SHOP LTDA. Diante da não localização de bens da devedora originária e da verificação de que a atividade empresarial continuava sendo exercida no mesmo endereço por outra pessoa jurídica, a Exequente instaurou o presente incidente, alegando sucessão empresarial fraudulenta e confusão patrimonial entre a devedora, a nova empresa constituída (SNAP BOARD LTDA) e a sócia desta última, Sra. Brunella Carvalho Franca, apontando o desvio de finalidade e a utilização da pessoa jurídica para lesar credores.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão, fundamentando que, apesar da revelia decretada, a parte autora não teria logrado êxito em comprovar os requisitos autorizadores da medida excepcional previstos no art. 50 do Código Civil, notadamente o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Contra essa decisão, insurge-se a credora Apelante. Em suas razões recursais (
ID 66371927
), a Apelante alega, em síntese, que:
(I)
restou cabalmente demonstrada a sucessão empresarial fraudulenta e a confusão patrimonial, uma vez que a empresa executada originária (SNAP BOARD SHOP LTDA) encerrou suas atividades irregularmente e, no mesmo local, com o mesmo nome fantasia e ramo de atividade, estabeleceu-se a Apelada SNAP BOARD LTDA;
(II)
há prova documental inequívoca da confusão patrimonial, consubstanciada em comprovantes de pagamento onde vendas realizadas na loja física têm os valores de cartão de crédito direcionados para a conta pessoal da sócia BRUNELLA CARVALHO FRANCA, enquanto o PIX é direcionado à nova pessoa jurídica; e
(III)
existe vínculo familiar estreito entre o sócio da devedora originária e a sócia da empresa sucessora, evidenciando o intuito de lesar credores através da blindagem patrimonial. Com base nessas alegações, pleiteia a reforma da sentença.

O núcleo da controvérsia reside na verificação da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, utilizados como estratégia para frustrar a satisfação do crédito exequendo. O art. 50 do Código Civil, bem como o art. 133 e seguintes do CPC, autorizam a medida excepcional quando demonstrado que a pessoa jurídica está sendo utilizada como escudo para prática de atos ilícitos ou lesivos a credores. No caso em tela, a documentação apresentada pela Apelante (
ID 16211803 e seguintes
) constitui prova suficiente da sucessão empresarial de fato e da confusão patrimonial.

Em consulta ao sítio eletrônico da Junta Comercial do ES, verifica-se que a empresa anterior atualmente se encontra baixada, tendo sido demonstrado pela suscitante que a atividade econômica continua sendo desenvolvida por outra pessoa jurídica, no mesmo local. A identidade de elementos corrobora a afirmativa: ambas utilizam o mesmo nome fantasia ("SNAP BOARD SHOP"), atuam no mesmo segmento de comércio varejista de vestuário e, crucialmente, a nova empresa estabeleceu-se no mesmo endereço físico onde a devedora operava (Shopping Mestre Álvaro).

A jurisprudência pátria vem reconhecendo a caracterização da hipótese do art. 50, § 1º, do Código Civil no caso de encerramento de pessoa jurídica, seguido da criação de nova empresa no mesmo ramo de atuação, com o fim de se esquivar das obrigações da empresa primitiva, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE.
CRIAÇÃO DE NOVA EMPRESA. LOCALIZADA NO MESMO ENDEREÇO. MESMO RAMO DE ATIVIDADE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. PREENCHIDOS
. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de empresa devedora exige prova do abuso de personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão com o patrimônio dos sócios. 2. O encerramento irregular da empresa executada e a ausência de bens penhoráveis, por si sós, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica.
No entanto, a conjunção desses elementos com a criação de nova empresa que atua no mesmo ramo de atividade econômica, e está localizada no mesmo endereço, apenas em salas distintas, cuja sócia majoritária é a mesma da empresa executada, caracteriza o desvio de finalidade da personalidade jurídica, para blindar o patrimônio da sócia com o único propósito de lesar os seus credores
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07319808320228070000 1658903, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

Agravo de Instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Pretensão indeferida – Requisitos do art. 50 do Código Civil evidenciados no caso – Dados apresentados pela agravante que se afiguram suficientes para tanto –
Ausência de bens penhoráveis e encerramento irregular da pessoa jurídica, somado à criação de nova empresa pelas mesmas sócias, no mesmo local e para atuar no mesmo ramo – Desvio de finalidade configurado – Incidente que merece ser acolhido
– Recurso provido para tanto. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20033933020228260000 Jacareí, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 11/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
CRIAÇÃO DE EMPRESA DIVERSA CONSTANTO COMO SÓCIA A FILHA DO AGRAVADO – FINALIDADE DE DESVIO DE PATRIMÔNIO PARA BURLAR CREDOR – ARTIGO 50, § 1º DO CÓDIGO CIVIL - INCLUSÃO DA NOVA FIRMA NO POLO PASSIVO – DEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
- RECURSO PROVIDO.
Se evidente que a criação da empresa, a qual consta como sócia a filha do executado, teve a finalidade de desvio de patrimônio para burlar credores, deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica dessa nova firma
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003991-81.2023.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2023)

A confusão patrimonial, por sua vez, restou demonstrada pela diligência da credora ao realizar compra no estabelecimento. Os comprovantes anexados demonstram que, ao adquirir produtos na loja física, o pagamento via PIX foi direcionado à pessoa jurídica da Apelada, enquanto o pagamento via cartão de crédito foi recebido diretamente na conta da pessoa física da sócia
BRUNELLA CARVALHO FRANCA
.

Tal prática evidencia a ausência de separação entre o patrimônio da empresa e o de seus sócios, caracterizando a confusão patrimonial prevista no art. 50, § 2º, do Código Civil, e o intuito de blindar as receitas contra eventuais constrições judiciais.

A teoria maior da desconsideração, adotada pelo Código Civil, exige a prova do abuso. No caso dos autos, a Apelante logrou demonstrar essa situação de abuso de direito e fraude. O vínculo familiar entre o sócio da empresa executada (Bruno Guimarães de Souza) e a sócia da empresa suscitada (Brunella Carvalho Franca), comprovado por publicações em redes sociais onde se apresentam como casal e promovem conjuntamente o negócio, reforça a convicção de que houve a criação da nova pessoa jurídica, em nome da cônjuge/companheira, com o objetivo precípuo de dar continuidade à atividade empresarial livre das dívidas contraídas pela pessoa jurídica anterior.

Ademais, a revelia das Apeladas, que, embora regularmente citadas, deixaram de apresentar defesa, gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pela Autora (art. 344 do CPC). Embora tal presunção seja relativa, no caso em apreço ela é corroborada por prova documental suficiente para amparar a tese de que a nova empresa foi constituída para suceder a anterior de forma fraudulenta, mantendo-se o mesmo estabelecimento, lesando os credores da primitiva devedora.

Portanto, diante da comprovação da sucessão empresarial de fato, da confusão patrimonial entre a empresa sucessora e sua sócia pessoa física, e do manifesto desvio de finalidade caracterizado pela utilização da pessoa jurídica para lesar credores, impõe-se a reforma da sentença para acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo o alcance do patrimônio da empresa sucessora
SNAP BOARD LTDA
e de sua sócia
BRUNELLA CARVALHO FRANCA
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pela
NEW ERA BRASIL
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
PROCEDENTE
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão de
SNAP BOARD LTDA
(CNPJ nº 42.890.518/0001-98) e
BRUNELLA CARVALHO FRANCA
(CPF nº 128.239.037-63) no polo passivo da execução de título extrajudicial de origem, respondendo solidariamente pelo débito exequendo.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais e condeno as Apeladas ao pagamento das custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor das Apeladas neste incidente, tendo em vista a ausência de resistência dos suscitados e o julgamento de procedência do incidente, uma vez definido pelo STJ o cabimento de honorários apenas quando há a rejeição do pedido (REsp 2.072.206-SP).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar PROCEDENTE o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão de SNAP BOARD LTDA (CNPJ nº 42.890.518/0001-98) e BRUNELLA CARVALHO FRANCA (CPF nº 128.239.037-63) no polo passivo da execução de título extrajudicial de origem, respondendo solidariamente pelo débito exequendo. Por conseguinte, invertem-se os ônus sucumbenciais e condenam-se as Apeladas ao pagamento das custas processuais. Sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor das Apeladas neste incidente, tendo em vista a ausência de resistência dos suscitados e o julgamento de procedência do incidente, uma vez definido pelo STJ o cabimento de honorários apenas quando há a rejeição do pedido (REsp 2.072.206-SP).

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.